Tribunal: TJDFT
Processo: 0754213-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, ser reintegrado na posse do imóvel objeto do contrato de permuta celebrado entre as partes.
2. Em decisão proferida por esta Relatoria, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Neste momento inicial do processo de conhecimento, sem a necessária dilação probatória e sem a devida observância do contraditório, não há elementos capazes de demonstrar a ocorrência de inadimplemento que autorize a pretendida resolução contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil e, por consequência, a reintegração na posse do imóvel objeto da permuta. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não é possível constatar, pela simples análise das imagens apresentadas aos autos, em que medida a alegada paralisação da obra pode representar riscos a terceiros. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.